Tribunal: TJMT
Processo: 1047547-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047547-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE RODRIGUES BOTELHO - CPF: 036.538.931-51 (RECORRENTE), ANA ROSA DE SOUZA MARTINS - CPF: 016.632.461-22 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1047547-38.2020.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Telefônica Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Leidiane Rodrigues Botelho

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 67

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART 525, §4o DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO
–
INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O executado, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que rejeitou a impugnação à penhora, reconhecendo sua inadmissibilidade em razão da ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado, determinando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

2.

O recorrente sustenta que sobreveio penhora indevida nos autos, fato este que deu ensejo ao excesso na execução. Para tanto, argumenta que houve o depósito do valor de R$ 4.819,74 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), montante corresponde à condenação e que não havia saldo remanescente a ser adimplido.

3.

No entanto, em que pese alegar o excesso na execução, o executado, ora recorrente, não juntou aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado dos valores que entende como correto, limitando-se a alegar que o cálculo apresentado pela exequente estava errado e que a penhora realizada nos autos foi indevida.

4.

Quanto a este ponto, o
§ 4o do art. 525 do CPC prevê que quando o executado alegar excesso de execução deverá apontar o valor que entende como correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado.

5.

Nos termos do
§ 5o do mesmo dispositivo, há previsão expressa de que se
“n
ão apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento (...)”.

6.

Assim, não merece reforma a sentença que rejeitou a impugnação à penhora, visto que a executada deixou de cumprir os requisitos legais para ver seu pleito analisado, deixando de trazer elementos mínimos para embasar seu pedido.

7.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do E. TJMT:
“AGRAVO
INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
IMPUGNAÇÃO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE
CÁLCULOS
- REJEIÇÃO LIMINAR DA
IMPUGNAÇÃO
- CABIMENTO. ART. 525, § 4o, DO CPC - MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 525, § 4o do CPC estabelece que o executado, ao alegar excesso de execução
em sede de
impugnação
, deverá indicar o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo
discriminado e atualizado de seu
cálculo
.
II - Na hipótese, não foi apresentada planilha de
cálculos
pelo devedor quando da oferta da
impugnação
, embora tenha alegado excesso de execução na
impugnação
acostada aos autos principais. III - O STJ já se posicionou sobre o tema em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que a
impugnação
deve apontar a parcela incontroversa, bem como as incorreções encontradas nos
cálculos
do
credor. (REsp n. 1.387.248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 7/5/2014).

(N.U 1008460-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 09/08/2021)

8.

Dessa forma, a decisão proferida não comporta reforma, motivo pelo qual conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022